Tribunal: TJDFT
Processo: 0703950-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DAQUELES MANEJADOS NO AGRAVO INTERNO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADA. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. REDISCUSSÃO MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Restando ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não cabe provimento aos embargos de declaração, haja vista tratar-se de recurso cujo exame demanda fundamentação vinculada aos requisitos constantes do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil.
2. Incabível qualquer integração no julgado, se o acórdão vergastado já apreciou as teses do embargante, quando do oferecimento de anteriores embargos de declaração.
3. Desta forma, demonstrando-se meramente protelatórios os embargos de declaração em tela, atrai-se a incidência do art. 1.026, § 2o, do novo Código de Processo Civil, de sorte que recai, então, sobre o embargante, a título de multa, a responsabilidade pelo pagamento de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa em favor da embargada.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.